Tribunal: TJDFT
Processo: 0747060-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747060-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIO AUGUSTO PELLEGRINI DE OLIVEIRA IMPETRANTE: APARECIDO NUNES DE OLIVEIRA, JOAO BAPTISTA DE FREITAS NALINI AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados APARECIDO NUNES DE OLIVEIRA e JOÃO BAPTISTA DE FREITAS NALINI em favor de SILVIO AUGUSTO PELLEGRINI DE OLIVEIRA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO, que recebeu a denúncia sem amparo legal. Relatam que o paciente era titular do 3o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José de Rio Preto/SP e foi denunciado como incurso nas penas do art. 288, caput, art. 299, parágrafo único e 317, § 1o, todos do Código Penal, e ainda no art. 7o, VII, da Lei n. 8.137/1990, supostamente por estar falsificando documentos e ajudando estelionatários a alcançarem os seus intentos. Aduzem que o paciente exercia a função há mais de oito anos, desde quando aprovado em concurso público em 2015, sempre muito dedicado à atividade e estudioso, com livros publicados, tudo a indicar que jamais se envolveria em uma trama criminosa, correndo o risco de perder a delegação. Explanam que o cartório estava apto a realizar autenticações digitais via CENAD – Central Nacional de Autenticações Digitais, ferramenta desenvolvida na época pelo Colégio Notarial do Brasil – CNB por conta da pandemia do COVID-19, nos termos do Provimento CNJ n. 100/2020, revogado posteriormente pelo Provimento n.149. Discorrem sobre as funcionalidades do referido sistema e seus reflexos sobre os atos cartorários, em especial a autenticação de documentos nato-digitais e documentos híbridos, que podem ser recepcionados por e-mail, whatsapp e redes sociais, bem como descrevem a forma de conferência de cada um desses documentos pelo tabelião, asseverando que o uso da ferramenta é altamente recomendável pelo próprio presidente do CNB, Sr. Hércules Alexandre da Costa Benício. Alegam que a Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público capitularam as tipificações penais valendo-se do disposto no inciso I do art. 22 do Provimento 100 do CNJ, que trata dos documentos nato-digitais, e não no inciso II do referido dispositivo, que trata dos documentos híbridos. Apresentam a lista dos 31 (trinta e um) documentos indicados pela PCDF como autenticados pelo paciente, argumentando que se tratam de documentos possivelmente autenticáveis, de acordo com o art. 22, II, do Provimento CNJ n. 100: certificados, carteiras profissionais, certidão de casamento, diplomas, CNH, conta de água, não havendo indicação de qualquer ilícito. A título de ilustração, selecionam a carteira profissional de um médico, indicada pela polícia como sendo falsa, sem qualquer evidência visível, nem mesmo acessando a base de dados do Conselho Federal de Medicina. Entendem ser inadmissível imputar ao Paciente a participação em uma trama criminosa enquanto estava desempenhando as suas funções no estrito cumprimento do dever legal, sem quaisquer outros elementos comprovadores da conduta, é inadmissível. Ressaltam que, se analisadas as condutas sob o prisma do inciso I (o qual prevê a autenticação somente de documentos nato digitais), o paciente estaria incorrendo em flagrante ilegalidade, mas a norma regulamentar não traz apenas essa possibilidade, ao deixar de analisar o inciso II (documentos híbridos), vê-se que houve por parte da Polícia Civil, o intuito de prejudicar o paciente ao envolve-lo de forma ilícita em conluio com o corréu Thiago. Consideram igualmente equivocada e infundada a postura do Ministério Público, decorrente da falta de familiaridade com o estudo do Direito Notarial e Registral, conforme argumentos lançados na inicial. Sustentam que o paciente agiu sempre de acordo com o dever legal e regulamentar, não merecendo prosperar a ação penal em relação a nenhum dos delitos indicados. Reforçam a tese já explanada para discorrer sobre o crime de associação criminosa e o crime contra as relações de consumo, afastando as condutas indicadas pela acusação, referindo-se, novamente a título de ilustração, a um diploma de pós-graduação, explicando como foi feito o contato com o cartório, o tipo de documento que foi recebido e como e por quem foi feita a autenticação no cartório de titularidade do paciente, tudo a demonstrar a ausência de qualquer ilegalidade. Asseveram que a prova indiciária não demonstra menção a prévio conhecimento, ajuste ou qualquer tipo de conluio a fim de prejudicar terceiros, muito menos o intento de recebimento de vantagem indevida, esclarecendo, de outro giro, que sequer duvidava da atitude de uma pessoa que é de outro estado da Federação vir pedir serviço no cartório de São José de Rio Preto/SP, declinando os motivos. Alegam que o paciente não sabia das intenções do corréu Thiago, pois várias empresas de despachantes, existentes no mercado, fazem uso do nome cartório, como, por exemplo: Cartório Mais, Cartório Fácil, Cartório Postal, etc, as quais funcionam como franquia, não sendo da responsabilidade do paciente os serviços por elas prestados. Colaciona fotos dos treinamentos que o cartório do paciente costumava oferecer para a capacitação dos colaboradores, a fim de treiná-los para aumentar a segurança e a eficiência dos serviços que envolviam reconhecimento de firma, autenticação de cópias e verificação de fraudes. Acrescentam que o paciente não estava captando clientes, que o Google acaba direcionando o site do cartório, de forma automática, por se tratar de uma ferramenta moderna, bem construída, com conteúdo completo que muito auxiliam o usuário. Indagam que tipo de conluio é esse em que o paciente autentica documentos dentro dos ditames legais; não cobra nada além por isso; investe em treinamento dos seus funcionários para fazer o correto; desenvolve ferramentas tecnológicas para facilitar o acesso dos usuários do serviço público e não cobra nada além por isso e não tira vantagem em cima do serviço de um estranho. Defendem, assim, que o paciente, seu cartório e demais funcionários são vítimas do corréu Thiago, estelionatário. Ao final, pugnam pela concessão liminar da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O trancamento prematuro das ações penais, “somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.” (AgRg no RHC n. 145.278/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) E, na situação delineada nos autos, não há como acolher, de plano, a tese defensiva para encerrar de forma prematura a ação penal em referência. Outrossim, da leitura dos autos de origem, depreende-se que a matéria ora deduzida não foi apresentada ao juízo de origem, limitando-se a Defesa prévia a argumentação genérica (ID 174964640), a indicar supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao il. Juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2023 18:51:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator